Tribunal: TJBA
Processo: 8038038-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038038-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LUCIDALVA FERREIRA BATISTA Advogado(s): TICIANA PACHECO NERY APELADO: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA Advogado(s): JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO DE MENSALIDADES. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FORTUITO EXTERNO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por estudante do curso de Direito em face de instituição de ensino superior, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de prestação de serviços educacionais, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. A Apelante buscava a revisão de um acordo de pagamento considerado abusivo, a aplicação de um desconto de 30% nas mensalidades desde março de 2020, a garantia de sua matrícula no semestre letivo de 2021.1 e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Os pedidos foram fundamentados na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria da Imprevisão, alegando dificuldades financeiras e onerosidade excessiva decorrentes da pandemia de COVID-19 e da migração das aulas presenciais para o formato à distância. A instituição de ensino, por sua vez, sustentou a regularidade das cobranças, a legitimidade da suspensão da bolsa por inadimplência, a ausência de onerosidade excessiva e a inexistência de ato ilícito que configurasse danos morais, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida. II. Questão em discussão 2. Possibilidade de revisão contratual de mensalidades de serviços educacionais em razão dos impactos da pandemia de COVID-19 e da transição para o ensino remoto, sob a ótica da Teoria da Imprevisão, da Onerosidade Excessiva e do Código de Defesa do Consumidor. 3. Análise da existência de desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada em favor da instituição de ensino que justifique a intervenção judicial para a redução das mensalidades. 4. Verificação da constitucionalidade e da competência legislativa para a imposição de descontos compulsórios em mensalidades de instituições de ensino privadas por atos normativos estaduais. 5. Caracterização da pandemia de COVID-19 como fortuito externo e seus efeitos sobre a responsabilidade civil da instituição de ensino. 6. Cabimento de indenização por danos morais decorrentes do impedimento de matrícula por inadimplência e suposta cobrança abusiva. III. Razões de decidir 7. As normas que visam a determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede particular de ensino, em decorrência de medidas restritivas para enfrentamento da emergência de saúde pública, invadem a competência legislativa privativa da União para legislar sobre Direito Civil, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, já reconheceu a inconstitucionalidade de leis estaduais com esse escopo, como a Lei nº 14.279/2020 do Estado da Bahia, afastando, portanto, a possibilidade de fundamentar a revisão contratual em tais diplomas normativos estaduais. 8. A relação entre a estudante e a instituição de ensino caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o artigo 6º, inciso V, que prevê a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Contudo, a aplicação de tal dispositivo exige a demonstração objetiva e inequívoca da onerosidade excessiva advinda para o consumidor e de um desequilíbrio imoderado na base econômico-financeira do contrato, o que não foi comprovado no caso concreto. 9. A pandemia de COVID-19, embora represente um evento de força maior ou fortuito externo, não acarreta, por si só, o direito automático à revisão dos contratos de prestação de serviços educacionais ou à concessão de descontos nas mensalidades. A migração das aulas presenciais para o formato remoto configurou uma medida necessária para a continuidade da prestação do serviço educacional, imposta pelas autoridades sanitárias em virtude da excepcionalidade do cenário pandêmico. As instituições de ensino, nesse contexto, efetuaram investimentos em tecnologia e mantiveram suas estruturas de funcionamento e folhas de pagamento, não se verificando uma diminuição significativa de seus custos que justificasse o repasse de descontos aos alunos ou a configuração de um desequilíbrio contratual em seu favor. 10. A intervenção do Poder Judiciário na esfera contratual, mesmo em situações extraordinárias, deve ocorrer com parcimônia, observando os princípios da função social do contrato e da intervenção mínima nas relações privadas, conforme preceituam os artigos 421 e 421, parágrafo único, do Código Civil. Inexistindo a comprovação de onerosidade excessiva ou de vantagem exagerada da instituição de ensino, a liberdade contratual deve ser preservada, não se justificando a alteração unilateral das condições pactuadas. 11. O impedimento de matrícula da estudante em razão de sua inadimplência constitui um exercício regular de direito da instituição de ensino, amplamente previsto em contrato. Não havendo comprovação de ato ilícito por parte da Apelada, nem de cobrança abusiva ou falha na prestação do serviço, inexiste nexo de causalidade apto a configurar a responsabilidade civil da faculdade e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese. Sentença de origem mantida. Apelo improvido. Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a lei estadual que determina a redução compulsória de mensalidades escolares, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil. 2. A pandemia de COVID-19, embora seja um evento imprevisível, não concede automaticamente o direito à revisão de mensalidades de serviços educacionais, sendo indispensável a comprovação objetiva de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual para a intervenção judicial. 3. A transição para o ensino remoto, em atendimento às diretrizes sanitárias, não configura, por si só, falha na prestação do serviço ou fundamento para a redução de mensalidades, uma vez que as instituições de ensino incorreram em novos custos de adaptação tecnológica e de manutenção. 4. A inadimplência da estudante que resulta no impedimento de matrícula, desacompanhada de prova de ato ilícito da instituição de ensino ou de cobrança abusiva, não enseja o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: Artigo 22, inciso I. Código de Defesa do Consumidor: Artigo 4º, inciso III; Artigo 6º, inciso V; Artigo 51, § 1º, inciso III. Código Civil: Artigo 317; Artigo 421 e parágrafo único; Artigo 422. Código de Processo Civil: Artigo 98 a 102; Artigo 931, caput; Artigo 934, caput. Jurisprudência citada: STF - ADI: 6575 DF 0104556-66.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/12/2020, Data de Publicação: 12/02/2021. STJ - REsp: 1998206 DF 2022/0009168-9, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data de Publicação: DJe 04/08/2022. TJ-DF 07284460520208070000 DF 0728446-05.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.